Tribunal: TJBA
Processo: 0502001-53.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502001-53.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLGA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, TIAGO FALCAO FLORES, MAURICIO COUTINHO BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE SAÚDE. VALE TRANSPORTE. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quanto as parcelas do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), deve ser aplicada

a modulação temporal do STF (ARE nº 709.212/DF) que fixou critérios para casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014. Demanda ajuizada em janeiro/2016, dentro do prazo prescricional, afastando-se a prescrição quanto ao FGTS.

2. A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE SAÚDE está prevista no art. 36, VIII, da Lei Municipal nº 601/2001 e regulamentada pelos Decretos nº 578/2005 e 646/2005. Prova documental robusta demonstrando percepção regular pela servidora. Supressão injustificada caracterizando tratamento discriminatório e violação aos princípios da isonomia e direito adquirido. Prescrição quinquenal aplicada (Decreto nº 20.910/32).

3. Ausência de previsão legal para vale transporte casa-trabalho. O art. 54 da Lei Municipal nº 601/2001 prevê apenas indenização de transporte para uso de meio próprio no interesse da administração. Impossibilidade de interpretação extensiva em observância ao princípio da legalidade estrita.

4. Inexistência de ato ilícito configurador de dano moral, constituindo a discussão mero dissídio trabalhista que não extrapola os dissabores inerentes aos conflitos funcionais.

5. Adesão ao PDV (Lei Municipal nº 949/2014) não possui eficácia liberatória absoluta quanto a direitos anteriormente incorporados e comprovados, limitando-se aos termos específicos do programa.

6. Procedência parcial autoriza condenação em honorários advocatícios, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

7.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA para afastar a prescrição do FGTS e condenar o município ao pagamento da gratificação por serviços de saúde no período suprimido, observada a prescrição quinquenal da sparcelas, mantida a improcedência dos demais pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502001-53.2016.8.05.0250
, em que figuram como apelante OLGA DA SILVA PEREIRA e como apelada MUNICIPIO DE SIMOES FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora